Tribunal: TJDFT
Processo: 0740486-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. CONDUTA DILIGENTE DO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA.

1.Uma vez verificado que o agravante agiu de forma diligente procurando satisfazer seu crédito, contudo, sem obter êxito, a autorização de pesquisas aos sistemas judiciais de informação, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.

2. O deferimento da pesquisa ao sistema Infojud, ainda que desvende os valores auferidos pela agravada à título salarial, não fere a regra de impenhorabilidade da verba, porquanto as exceções legais previstas nos, §§ 1o a 3o, do artigo 833, do Código de Processo Civil, devem ser interpretadas de forma restritiva.

3.Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, provido.